Tribunal: TJDFT
Processo: 0718654-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NEGADO PROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração são Recursos Processuais que têm seus limites para correções de ambiguidades, isto é, quando uma interlocução ou frase admite mais de uma interpretação, obscuridades (os fundamentos não são claros), contradições ou omissões em decisões judicais; mas, não têm eles amparo para fins de rediscussão de matérias já julgadas.
2. Negado provimento aos Embargos Declaratórios.